Tribunal: TJES
Processo: 0001393-02.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-02.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS MARCOS AGUIAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. NEXO FINALÍSTICO ENTRE ARMA E TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DE VETORES VALORADOS ILEGALMENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei de Drogas, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para porte para uso pessoal e para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, subsidiariamente a redução da fração da majorante, o decote de circunstâncias judiciais, o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao uso pessoal ou ao tráfico; (ii) estabelecer se há nexo finalístico apto a justificar a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, ou se deve haver desclassificação para o crime autônomo de porte de arma; (iii) determinar a correção da fixação da pena-base, especialmente quanto aos vetores negativados; (iv) reconhecer se há incidência da confissão espontânea qualificada; (v) verificar a adequação da fração aplicada à majorante e o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito são comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais, provas estas dotadas de eficácia probante segundo a jurisprudência do STJ (AREsp 2.422.633/SP).

4. As circunstâncias da apreensão — local conhecido pelo tráfico, entorpecentes fracionados, arma de fogo municiada e relatos de envolvimento do réu na narcotraficância — evidenciam a destinação mercantil das drogas, afastando a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

5. O STJ (Tema 1.259) estabelece que a majorante do art. 40, IV, aplica-se quando há nexo finalístico entre a arma e o tráfico; no caso, a arma apreendida no mesmo contexto fático e alegadamente destinada à proteção do agente demonstra o vínculo, mantendo-se a majorante.

6. A pena-base foi fixada com valoração indevida de personalidade e consequências, pois se apoiou em processos em curso e atos infracionais, prática vedada pelo Tema 1.077 do STJ e Súmula 444, além de fundamentação genérica sobre malefícios sociais do tráfico (HC 175.280/RS; AgRg no AREsp 476.364/SP).

7. A negativação da natureza da droga é desproporcional diante da ínfima quantidade apreendida (3,1 g de crack e 6,7 g de maconha), nos termos do Tema 1.262 do STJ.

8. A negativação da conduta social é idônea, pois o réu cometeu novo crime enquanto evadido do sistema prisional, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.148.000/GO).

9. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida, sendo proporcionalmente compensada com a agravante da reincidência, conforme Súmula 630 do STJ.

10. A fração de 1/3 aplicada à majorante é desprovida de fundamentação; em razão da apreensão de arma de calibre permitido com poucas munições, aplica-se o mínimo legal de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A destinação mercantil das drogas apreendidas é demonstrada pelo conjunto de circunstâncias do caso concreto, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal.

2. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando demonstrado nexo finalístico entre a arma e o tráfico, conforme o Tema 1.259 do STJ.

3. A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em processos em curso, atos infracionais ou consequências genéricas, em observância ao Tema 1.077 do STJ e à Súmula 444.

4. A ínfima quantidade de droga apreendida impede a negativação da vetorial natureza/quantidade, conforme Tema 1.262 do STJ.

5. A confissão qualificada enseja atenuação proporcional, nos termos da Súmula 630 do STJ.

6. A fração da majorante deve ser fundamentada, fixando-se o mínimo de 1/6 quando inexistente maior reprovabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33; 40, IV; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 10/12/2024; STJ, Tema 1.259; STJ, Tema 1.077; Súmula 444; STJ, HC 175.280/RS, rel. Min. Laurita Vaz, 11/4/2013; STJ, AgRg no AREsp 476.364/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.148.000/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, 27/2/2024; STJ, Tema 1.262; Súmula 630/STJ; TJES, ACrim. 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: Desembargador Helimar Pinto, 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS MARCOS AGUIAR DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15755970), a Defesa sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, considerando a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu.

Aduz que deve haver a desclassificação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas para o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, já que não foi comprovada a relação do armamento com o tráfico de drogas e, em caráter subsidiário, caso mantida a majorante, a diminuição da fração utilizada, por ausência de fundamentação para adoção de fração superior ao mínimo.

Subsidiariamente, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da conduta social, personalidade, consequências e natureza/quantidade da droga.

Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou a posse dos entorpecentes e da arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de desclassificar a imputação para o delito de porte de drogas para uso pessoal e porte de arma de fogo e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15755973), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16851406), da lavra da Procuradora Carla Stein, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUBENS MARCOS AGUIAR DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15755970), a Defesa sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, considerando a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu.

Aduz que deve haver a desclassificação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas para o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, já que não foi comprovada a relação do armamento com o tráfico de drogas e, em caráter subsidiário, caso mantida a majorante, a diminuição da fração utilizada, por ausência de fundamentação para adoção de fração superior ao mínimo.

Subsidiariamente, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da conduta social, personalidade, consequências e natureza/quantidade da droga.

Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou a posse dos entorpecentes e da arma de fogo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de desclassificar a imputação para o delito de porte de drogas para uso pessoal e porte de arma de fogo e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

Consta dos autos em epigrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 16 de abril de 2022, por volta das 15h52min, na Rua Ordelino Teixeira, bairro Salvador, Sooretama/ES, "matinha", policiais militares realizavam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros por um homem desconhecido.

Chegando ao local, sendo este de difícil acesso, a guarnição se deparou com três suspeitos, que percebendo a presença militar, adentraram em fuga na mata, sendo que um dos indivíduos foi identificado pelo Cabo Beise como Bruno Lima da Silva, que é conhecido por atuar no tráfico de drogas da região.

Durante as buscas no local, a guarnição encontrou na trilha por onde os indivíduos fugiram, 01 (um) aparelho celular que provavelmente era de Bruno, pelo fato de ter na proteção de tela uma foto do indivíduo.

Prosseguindo com as buscas, tendo os demais indivíduos fugido, encontraram apenas RUBENS, que estava portando 01 (um) revólver cal .38, municiado com 6 (seis) munições do mesmo calibre, além de trazer consigo, no bolso da bermuda, 14 (quatorze) pedras de substância análoga ao crack, 03. (três) buchas de substância semelhante a maconha, todas embaladas e prontas para o comércio, e a quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Insta salientar que consta nos autos, que o denunciado é evadido do sistema prisional, respondendo pelo crime de tráfico de drogas e associação, tendo recebido saída temporária no dia 09/03/2022, onde deveria ter retornado no dia 16/03/2022, além de ser apontado como partícipe em crime de tentativa de homicídio ocorrido em 10/03/2022, conforme informações do BU.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de fls. 20, laudo químico de fls. 98/99 e laudo pericial de fls. 102/105.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, vejamos:

O policial militar EDUARDO NARDI FERREIRA, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na denúncia, narrando que estavam em patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de drogas, quando visualizaram três indivíduos que, ao notarem a presença dos militares, empreenderam fuga.

Ato contínuo, relatou que realizaram patrulhamento na área, quando localizaram o acusado escondido em uma moita na posse de uma arma de fogo calibre .38 e entorpecentes.

Já o policial militar GENILSON BEISE MARTINS, corroborou a versão dada pelo PM EDUARDO, asseverando que abordaram o acusado tentando se esconder no meio da vegetação, tendo localizado na posse dele uma arma de fogo e a quantidade de material entorpecente relatada na ocorrência.

Afirmou, ainda, que conhecia o acusado pois ele estava foragido do sistema prisional e que tinha conhecimento de que o acusado é integrante do tráfico de drogas na região.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O réu, em seu interrogatório, tanto em sede policial quanto judicial, afirmou que as drogas eram destinadas ao uso próprio e a arma de fogo era destinada a sua segurança.

Com efeito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, as circunstâncias do ocorrido, isto é, patrulhamento de rotina em via pública em local conhecido pelo tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes fracionados e arma de fogo, relatos dos policiais acerca do envolvimento do acusado na narcotraficância, denotam que os entorpecentes eram destinados ao comércio.

Se não fosse o bastante, têm-se que o réu já foi condenado nos autos da ação penal nº 0013661-30.2018.8.08.0030 pelos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico.

De toda sorte, sabe-se que é possível a coexistência no mesmo agente das figuras do usuário e do traficante de drogas, já que muitas vezes a narcotraficância é utilizada para fins de sustentação do uso de drogas, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024)

No que se refere ao pedido de desclassificação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas para o crime autônomo previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

No caso, considerando que a arma de fogo foi apreendida no mesmo contexto do tráfico de drogas, entendo que restou suficientemente demonstrado o nexo finalístico entre o uso da arma e a narcotraficância, sobretudo diante da afirmação de que a arma de fogo era utilizada para sua segurança.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, mediante valoração negativa da conduta social, personalidade, consequências e natureza do entorpecente, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, imaculados, sendo certo que a reincidência será aplicada na segunda fase da dosimetria.

Conduta social
e
Personalidade
, desfavorável, haja vista que, além dos presentes autos e do processo que configurou a reincidência, o Acusado também responde nos autos n°00016677-73.2023.8.08.0030, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e respondeu, ainda, por dois atos infracionais pela prática do mesmo crime apurado nos presentes autos, além de ter aproveitado de saída temporária para se evadir do sistema prisional e praticar novos crimes, o que demonstra que faz da criminalidade o seu meio de vida;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das drogas consistia em crack isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo.

Em relação à
personalidade
, nota-se que o julgador se valeu de ação penal já transitada em julgado, bem como de uma ação penal em curso para negativar o referido vetor, em flagrante violação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.077 e na Súmula nº 444.

Além disso, utilizou-se de atos infracionais pelos quais o acusado respondeu na menoridade, contudo, a jurisprudência pátria, há muito, já entendia pela impossibilidade de utilização de atos infracionais para exasperar a pena-base:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não há in casu como reavaliar as premissas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela incidência da qualificadora de abuso de confiança, sob pena de reexame minucioso de questões fático-probatórias, que é atividade vedada na estreita via do habeas corpus.
2. "Atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base " (HC 190.569/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/09/2012).
(...) (HC n. 175.280/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 17/4/2013)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE PENA. MODIFICAÇÃO (SEMIABERTO).
1. Atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena-base. Precedentes.
(...) (AgRg no AREsp n. 476.364/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 19/3/2015.)

Por outro lado, a prática de novo crime enquanto o acusado se encontrava foragido do sistema prisional, evidencia uma falta de responsabilidade do acusado no cumprimento da pena anteriormente imposta, sendo considerado elemento idôneo para negativação da
conduta social
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO FORAGIDO. CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS DECORRENTES DO MESMO FATO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FINALIDADES E ESFERAS PROCESSUAIS DISTINTAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO SUPERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. 1. Para fins de individualização da pena, a vetorial da conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
2. O fato de ter o agravado cometido o delito em situação de fuga relativa ao cumprimento de pena por delito anterior trata-se de circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem, até porque a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios repercutirá em processo diverso, adstrito à esfera executiva e advindo de práticas delitivas diversas.
3. "A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" (AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. 4. No caso dos autos, a confissão do agravado teve papel determinante na condenação, razão pela qual fica mantida em fração superior a 1/6. 5 . Reconsiderada, em parte, a decisão agravada, para tão somente reconhecer o desvalor da vetorial da conduta social, determinando o retorno dos autos à Corte local, a fim de que seja redimensionada a pena. (AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

No que se refere às
consequências
, nota-se que o Sentenciante se valeu de fundamentação genérica acerca dos malefícios sociais do tráfico de drogas.

Já acerca da
natureza
do entorpecente, o Juízo
a quo
consignou que é desfavorável por se tratar de crack, ocorre que, de acordo com o laudo químico, houve a apreensão de 3,1g de crack e 6,7g de maconha, quantidade ínfima que não justifica a exasperação da pena-base.

Inclusive, em recente julgado, o STJ firmou entendimento (Tema nº 1.262) no sentido de que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Feitas tais considerações, mantida a negativação da conduta social, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada e parcial, uma vez que o acusado admitiu a posse dos entorpecentes para uso próprio e da arma de fogo, de modo que faz jus à redução da pena, consoante Súmula nº 630 do STJ:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Assim, realizo a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, fazendo preponderar a primeira, de modo que fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento relativa à utilização da arma de fogo (art. 40, IV, da Lei de Drogas) na fração de 1/3 (um terço)
sem apresentar qualquer fundamentação para tanto
.

Dessa forma, considerando que foi apreendida uma arma de fogo de calibre permitido municiada com apenas 5 (cinco) munições, entendo que não há uma maior reprovabilidade na conduta que justifique a adoção de fração acima da mínima (1/6), de modo que fixo a pena definitiva do acusado em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial fechado
, por se tratar de acusado reincidente, de modo que eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusada para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.